Tribunal: TJMMG
Processo: 1000063-28.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 12/02/2025 Decisão: unânime Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REITERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO APRESENTADO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de apelação cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão de análise de argumento apresentado em razões do apelo e se este é capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade do processo administrativo-disciplinar e, via de consequência, promover a reintegração de militares demitidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de omissão. Interposição de novos embargos para rediscutir toda a matéria meritória do próprio recurso de apelação. 4. A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. _________________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), 1ª Turma, j. em 29.11.2021; AgInt no AREsp n. 2.196.891/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.10.2015. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração opostos pela defesa e, no mérito, em rejeitá-los. Participaram do julgamento os desembargadores Jadir Silva, relator, Fernando Galvão da Rocha e Sócrates Edgard dos Anjos, que foram os desembargadores que participaram do julgamento do acórdão impugnado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres contra o acórdão de Evento 30. Em suas razões recursais, os embargantes arguiram a existência de 7 (sete) omissões, sendo: 1º) em relação à “medida prevista no parágrafo único do art. 149 do Manual de Procedimentos e Processos Administrativos (MAPPA)”, na qual teriam questionado, em impugnação da sentença, a existência de outras medidas diversas da condução coercitiva que poderiam ter sido utilizadas e não foram; 2º) em razão da não manifestação da Câmara Julgadora sobre o tratamento diferenciado expendido às testemunhas praças em relação ao Coronel Anselmo Fernandes; 3º) sobre a impossibilidade de a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) saber a imprescindibilidade do testemunho do Coronel Anselmo Fernandes; 4º) sobre a prova de que a CPAD não teria consciência dos fatos que a Defesa pretendia provar com o depoimento do Coronel Anselmo Fernandes; 5º) sobre a ausência de distinguish entre o caso em tela e o precedente mencionado nas razões de apelação; 6º) sobre a natureza jurídica dos depoimentos das supostas vítimas; e 7ª) sobre as provas apresentadas pela defesa e que foram desconsideradas pelos excelentíssimos Comandante-Geral da PMMG e Governador do Estado de Minas Gerais em suas decisões. No tocante ao prequestionamento, levantam questionamentos sobre a ofensa, em tese, ao disposto no art. 1.022 combinado com o 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil e no art. 38, §§ 1º e 2º, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Ao final, requereram a intimação do Estado de Minas Gerais para, querendo, se manifestar sobre o presente recurso. No mérito, requereram o acolhimento das omissões e contradições apontadas, atribuindo efeito modificativo para a procedência dos pedidos iniciais. Intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de que os embargantes pretendem a reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas na sentença e no acórdão, pretensão que, a seu ver, é incompatível com a via dos embargos de declaração. Por fim, requer a rejeição dos presentes embargos. Em suas contrarrazões, o Estado de Minas Gerais sustentou que, na decisão prolatada, contrariamente ao que pretende fazer crer a parte Embargante, houve a manifestação na justa extensão em que deveria, nos limites em que foi provocado o Poder Judiciário e respeitando-se a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou haver omissão do acórdão apenas em relação à alegação de ausência de motivação da dispensa de oitiva de testemunha e tão somente em relação a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 este ponto (ausência de motivação) determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça Militar para nova apreciação dos embargos de declaração. Sustentou, ainda, que, quanto às demais alegações dos ora embargantes, o STJ afastou qualquer violação ao art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC). Afirmou que, ao julgar novamente os embargos de declaração, à luz do decidido pelo STJ, esta câmara manifestou-se expressamente sobre a motivação da dispensa da testemunha arrolada, esclarecendo que a Comissão de Processo Administrativo entendeu não ser imprescindível sua oitiva sob o seguinte fundamento: porquanto a Defesa do então militar Pablo Andrade dos Prazeres arrolou mais 9 (nove) testemunhas, dentre elas o Coronel Anselmo Fernandes da Silva, não delimitando o que deveria ser provado com o depoimento dessa testemunha especificamente. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Alegou que a parte embargante pretende, através da estreita via dos embargos de declaração, rediscutir questões já analisadas pelo STJ e por este Tribunal de Justiça Militar, o que revela mero inconformismo. Argumentou não haver nada a esclarecer ou a corrigir no tocante à bem lançada decisão, no que diz respeito aos supostos vícios apontados pelo recorrente. Esclareceu não ser o presente recurso meio processual adequado para se obter nova decisão, devendo ser rejeitado diante de sua patente insubsistência. Por fim, concluiu pela indubitável certeza de que o direito vindicado pela parte embargante, ao contrário do quanto por ela afirmado, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, não havendo outro desfecho razoável para o presente feito a não ser a manutenção da decisão embargada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Requereu a rejeição dos embargos de declaração opostos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em segundo recurso de embargos de declaração, Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres inovam suas razões recursais e renovam pontos já apreciados, a pretexto de recorrer, vejamos. Em suas razões recursais, os embargantes suscitam a existência de 7 (sete) omissões. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão aos embargantes, porque, ao contrário do afirmado por eles, a matéria invocada como omissa e contraditória foi devidamente apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e os precedentes relativos à matéria. No acórdão da apelação cível, foram analisados todos elementos para se afastar a pretensão dos embargantes. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (...) Em continuidade ao exame das teses recursais, no meu modesto entendimento, a premissa do cerceamento de defesa ocorrida em razão de não ter havido depoimento pelo Coronel PM QOR Anselmo Fernandes se mostra, igualmente, inconsistente. Verifica-se dos autos do PAD de Portaria n. 115.527/2012 – 4ª RPM que foram ouvidos os demais oficiais indicados pelos apelantes nos mesmos procedimentos investigativos, o Tem Cel PM Renato Sampaio Prestes e o Cap PM Yoshio Luiz Yamaguchi, que em nada acrescentaram quanto ao objeto de apuração administrativo-disciplinar, conforme conclui a CPAD no ID 110072, página 40. Apesar de considerarem essencial à defesa dos apelantes, em juízo, eles não requereram o depoimento do referido oficial (petição de indicação de testemunhas pela defesa, ID 110011); sendo assim, no meu modesto entendimento, não é possível constatar o prejuízo havido da não oitiva do Coronel PM QOR Anselmo Fernandes. Nesse aspecto, acertado o entendimento sobre a rejeição do possível cerceamento de defesa. Transcrevo: Em específico, o § 2º, do artigo 68, da Lei Estadual 14.310/2002 estabelece que a portaria inaugural do processo administrativo disciplinar, além da convocação da respectiva comissão e do libelo acusatório, será acompanhada do Extrato de Registros Funcionais do acusado e dos documentos que fundamentam a ação. Vejo que no processo administrativo disciplinar consta a cópia integral dos IPMs de portarias n. 106.458/2012 – 4ª RPM e n. 106.461/2012 – 4ª RPM. Vejo também que a defesa dos Autores no processo administrativo disciplinar foi empreendida por advogado. Assim, se interesse havia em examinar ou reprografar as peças que integram o processo administrativo disciplinar, ao invés de permanecer inerte, caberia ao respectivo defensor o empenho em acessar aqueles autos para bem defender os clientes, direito este conferido pelos incisos XIII e XV, do artigo 7º, da Lei Federal n. 8.906, de 04/07/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Outrossim, vejo que a comissão processante foi além das suas obrigações, pois, no instrumento de notificação dos Autores consta que cada um recebeu cópia da portaria instauradora, do Extrato de Registros Funcionais e de ambos os IPMs, as quais poderiam muito bem ser acessadas pelos seus defensores. Na mesma esteira, se a defesa dos Autores pretendia instruir o processo administrativo disciplinar com cópias de feitos relativos apuração de fatos semelhantes, com o envolvimento de oficiais PM, ou mesmo outros documentos, que procurassem faze-lo mediante esforço e custeio próprio, para o fim de requerer juntada aos autos, com fulcro no princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto no inciso LV, do artigo 5º da Constituição Federal. Os Autores ainda disseram estar caracterizada a preterição do seu direito de ampla defesa pela comissão processante não efetuar a condução da testemunha arrolada Coronel PM QOR Anselmo Fernandes, na forma do parágrafo único, do artigo 149 do MAPPA, posto que foi intimado por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 três vezes para ser ouvido e deixou de comparecer em todas elas. No chamado Estado de Direito, a Administração Pública somente deve agir dentro dos ditames legais, tendo a legalidade entre os seus princípios previstos no artigo 37 “caput” da Constituição Federal, de forma a impedir eventuais abusos, a serem corrigidos pelo Poder Judiciário. Através da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012, os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar aprovaram o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA, cujo artigo 149 transcrevo: [...] Em que pese o dispositivo administrativo transcrito, a condução da testemunha em sede de processo administrativo disciplinar não encontra correspondência em lei, assim inviabilizando a apresentação coercitiva do Coronel PM QOR Anselmo Fernandes. Por tal, a Administração Militar não preteriu a colheita do depoimento do Coronel PM QOR Anselmo Fernandes, mas ao contrário, dentro dos limites legais, o respectivo encarregado o notificou por três vezes, porém, sem sucesso em fazê-lo comparecer. Quanto tomada de compromisso legal de pessoas envolvidas no jogo de bicho, as quais figuram como alvo das condutas ilícitas dos Autores, faço lembrar que no processo administrativo disciplinar as partes são sempre Administração Pública no polo ativo e o servidor acusado no polo passivo. Assim, figurando a Administração Militar como sujeito passivo, ou vítima, da conduta transgressiva, a prova subjetiva é colhida por meio de depoimentos, cujas testemunhas deverão prestar compromissos, ressalvadas as exceções legais. Sobre a ausência de motivação do ato, com a análise dos documentos acostados no ID 110086, página 4 a 8; ID 109938, página 1 a 4, ID 109930, página 1 a 5; e ID 110029, página 1 – decisão do excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais –, constata-se a explanação de toda a fundamentação da procedência da acusação da Portaria n. 115.527/12-PAD, inclusive a dedicação de um item de n. 1.42.2 para a apresentação das razões da Defesa sobre as provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar e as contrarrazões (fundamentos) do não acolhimento pela referida autoridade. Há uma exata correlação da acusação com a decisão, especialmente sobre haver provas suficientes do convencimento da autoridade militar sobre a “extorsão” (sem referência ao crime efetivamente) praticada pelos militares em desfavor aos apontadores de jogos de bicho, sob a ameaça de tomada de medidas contra a contravenção, o que afeta a ética e o pundonor militares. A tentativa de desqualificação dos testemunhos dos civis em virtude de serem contraventores; e, em contrapartida, o realce dos bons antecedentes profissionais dos apelantes, constantes em seus registros funcionais, não desconstituem a gravidade das condutas praticadas pelos militares. O fato de as testemunhas estarem envolvidas em fatos delituosos não justifica a atuação irregular dos militares, ora apelantes, porquanto a responsabilização cível, criminal e administrativa é individualizada, conforme as condutas perpetradas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Enfatizo o entendimento do Meritíssimo Juiz de que os apelantes trouxeram a ótica fática deles, a tem preponderância sobre os demais elementos de prova. Além disso, se, em outro momento ou procedimento disciplinar, ou mesmo investigatório, oficiais PMs foram apontados como agentes de conduta análoga, o resultado desses feitos não exime os apelantes de responsabilidade, uma vez que questões fáticas e decisões administrativas proferidas em outros feitos não possuem o condão de vincular ou interferir no mérito da Administração Pública. De conformidade com o fundamento expresso na sentença pelo douto Magistrado, as manifestações da CPAD e do CEDMU têm caráter consultivo e não vinculante, concluindo-se que não se trata de decisão, mas de mera opinião. Sendo assim, concernente à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, motivo pelo qual é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, conforme decidiu o Meritíssimo Juiz “a quo”. Assim, não vejo como incursionar no mérito administrativo para desconstituir um ato administrativo válido e regular, razão pela qual nego provimento ao recurso, mantendo a abalizada sentença “a quo”. Sobre a impossibilidade de a Comissão de Processo Administrativa Disciplinar (CPAD) saber a imprescindibilidade do testemunho do Coronel Anselmo Fernandes e sobre a prova de que a CPAD não teria consciência dos fatos que a Defesa pretendia provar com o depoimento do Coronel Anselmo Fernandes, destaco que, nos embargos de declaração opostos, ainda, em 2018, consignei o seguinte: Quanto à alegação de ausência de distinguishing, verifica-se dos autos que a matéria sequer se assemelha às questões levantadas no referido processo paradigma, uma vez que a testemunha não foi ouvida por falta de iniciativa da Administração Militar, que, por meio do encarregado do procedimento militar, procedeu à intimação do Cel PM QOR Anselmo Fernandes, por três vezes, tendo ele optado por não comparecer. De outro lado, os embargantes não arrolaram a referida testemunha, em juízo, para esclarecer os pontos capazes de mudar, notadamente, a decisão administrativa. Em análise aos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial sob o n. 1620255/MG, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao determinar o retorno dos autos à origem, limitou o ponto omisso do acórdão a ser analisado por esta Câmara. Do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques extraio: Apesar de ter examinado a questão referente à ocorrência de cerceamento de defesa, cabe destacar que nem todas as teses relevantes suscitadas pelos recorrentes foram efetivamente analisadas pelo Tribunal de origem. De fato, a oitiva de testemunha em juízo pode ser dispensada nos termos do art. 370 do CPC/2015. Em processo administrativo, pode a autoridade administrativa estadual, na ausência de norma local específica, dispensar a realização de provas desnecessárias nos termos do art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Contudo, nas razões dos embargos de declaração às e-STJ fls. 2.130/2.143, os recorrentes reiteram o cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunha por força de norma administrativa específica (art. 149 do MAPPA). Esse ponto, especificamente não foi analisado pelo Tribunal de origem, mesmo no âmbito dos declaratórios. Houve, portanto, violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que impõe o reconhecimento de nulidade do acórdão, bem com a determinação de novo julgamento dos embargos de declaração para que seja sanada as omissões. Sobre o tema, a nulidade de acórdão por vício de omissão, cita-se os seguintes precedentes mutatis mutandis: (...) Do voto condutor da decisão, da lavra do Ministro Francisco Falcão, destaco: No presente feito, buscam os recorrentes a nulidade de processo administrativo disciplinar contra eles instaurado, o qual culminou na demissão de ambos. No tocante à apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a parte recorrente afirma que o acórdão ora recorrido incorre nas seguintes omissões: a) eventual cerceamento de defesa decorrente da desconsideração dos depoimentos das testemunhas apresentadas pela defesa; b) irregularidade quanto à natureza que se deu ao depoimento dos denunciantes no PAD, uma vez que não poderiam ser considerados como motivadores para a demissão sem nenhuma cautela de confrontá-los com os demais elementos do processo administrativo. Quanto ao item "b", não se observa nenhum vício, especialmente, dado que o Tribunal de origem se manifestou suficientemente sobre os aludidos pontos, tendo consignado expressamente que "a valoração das provas em face da situação fática constitui atribuição da autoridade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988" (fl. 2.150). Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015. Importante reforçar que não há que se falar em ausência de fundamentação principalmente porque ela não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado. Quanto ao item "a", afirma a parte recorrente que há cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunha por força de norma administrativa específica, qual seja, o art. 149 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). O Tribunal de origem, na ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, declarou que o indeferimento motivado de oitiva de testemunha em processo administrativo não constitui cerceamento de defesa e, ainda, que: Quanto à alegação de ausência de distinguishing, verifica-se dos autos que a matéria sequer se assemelha às questões levantadas no referido processo paradigma, uma vez que a testemunha não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 foi ouvida por falta de iniciativa da Administração Militar, que, por meio do encarregado do procedimento militar, procedeu à intimação do Cel PM QOR Anselmo Fernandes, por três vezes, tendo ele optado por não comparecer. De outro lado, os embargantes não arrolaram a referida testemunha, em juízo, para esclarecer os pontos capazes de mudar, notadamente, a decisão administrativa. (fl. 2.150) Defende que, ante o não comparecimento do Cel. PM QOR Anselmo Fernandes para depor na condição de testemunha, a autoridade administrativa dispensou a pleiteada oitiva, sem motivação, apesar de haver norma administrativa específica (art. 149 do MAPPA), a qual dispõe que a autoridade administrativa deveria ter requisitado a apresentação coercitiva para prestar depoimento no processo administrativo em discussão. Após a leitura do voto vogal do Ministro Mauro Campbell, já disponibilizado no sistema, e melhor analisando a matéria, entendo que merece prosperar o recurso. É cediço que, no âmbito do processo administrativo, é possível a recusa da produção de provas requeridas pelos interessados, desde que mediante decisão fundamentada (art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999). No caso dos autos, os recorrentes afirmam que a autoridade administrativa dispensou a oitiva do Cel. PM QOR Anselmo Fernandes sem nenhuma motivação, embora exista norma administrativa específica que permita a convocação coercitiva do militar arrolado como testemunha, na hipótese de recusa ao comparecimento. Desse modo, é possível visualizar a ocorrência da apontada omissão, dado que a questão apresentada pelos recorrentes acerca da ausência de motivação na dispensa de oitiva de testemunha arrolada em processo administrativo disciplinar, por força de norma administrativa específica, não foi diretamente apreciada pela Corte de origem no julgado da apelação ou dos embargos declaratórios. Com o retorno, procedemos à reanálise dos embargos de declaração somente no ponto que se considerou omisso, conforme consta no acórdão de evento 30, do julgamento realizado em 31 de outubro de 2024. Desta feita, o embargante promove estes novos embargos para rediscutir toda a matéria meritória do próprio recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EFETIVO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, II, CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de expulsão observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo ser ressaltado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer nulidade no PAD. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) – grifei. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando ordenar os réus a promover a demolição da parte da edificação que foi erguida avançando sobre a faixa de areia, sobre área de vegetação de restinga e além da Linha da Preamar Média, com a retirada de todos os entulhos do local, o pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais, adoção de medidas para a restauração da área. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - No mais, tem-se que avaliar a desproporcionalidade do montante de indenização apontado (quinze mil reais) implicaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - E, quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar." TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) VII - No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a condenação pela demolição e também pela indenização. Para rever tal decisão e apreciar a irresignação recursal, seria necessário o ingresso em análise de fatos e provas, o que encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.196.891/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, não vislumbro as omissões suscitadas pelo embargante na forma prevista no art. 1.022 do CPC, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Rejeito os presentes embargos, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Jadir Silva Relator